Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008772-78.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ATAIDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS - CPF: 025.234.622-06 (INTERESSADO), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARCAS/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), ATAIDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS - CPF: 025.234.622-06 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ATAIDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS - CPF: 025.234.622-06 (PACIENTE), THAUANNE MILHOMEM RICARDO - CPF: 072.592.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DARA GEOVANA GUALDINO DO NASCIMENTO - CPF: 634.394.193-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para tal fim
. Prisão preventiva.
N
ulidade
da busca domiciliar
. Fundadas razões.
Revogação da custódia.
Garantia da ordem pública.
Insuficiência de cautelares alternativas.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

converteu a prisão em flagrante em preventiva
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
de
associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, 35 da Lei no 11.343/2006).
Alegada a
ilegalidade da prisão por violação de domicílio, visando o relaxamento da custódia ou a
revogação
da medida constritiva. S
ubsidiariamente,
a
substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas são:

(i) verificar se houve ilegalidade
na prisão em flagrante diante da
violação à garantia da inviolabilidade domiciliar; (
ii
) aferir se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP
; (
iii
) e avaliar
a possibilidade de
substituição da
prisão
por medidas
cautelares
alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso policial no domicílio foi precedido de fundadas
razões, diante da situação de flagrância decorrente de crime permanente (tráfico de drogas), sendo amparado por denúncias anônimas, monitoramento prévio do imóvel e apreensão de droga com usuário que saiu da residência, configurando hipótese autorizadora prevista no art. 5o, XI, da CF/1988.

4.
A
prisão preventiva está fundamentada na
necessidade de garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e do risco efetivo de reiteração delitiva, pois o
paciente ostenta reincidência específica por crime
da mesma natureza
, além de responder a outra ação penal
.

5.
As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade dos fatos e da conduta reiterada do agente
, o qual estava cumprindo pena quando reiterou na prática delitiva.

IV. Dispositivo

6
. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XI; CPP,
arts
. 282, I e II; 312; 313; 316; 319; 93, IX. Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC no 135.105/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Segunda Turma, j. 06.09.2016;

STF,
AgRg
no HC n. 150.906/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/4/2018,
DJe
25/4/2018;

STJ,
AgRg
no REsp n. 2.044.120/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12/3/2025,
DJe
20/3/2025;

STJ,
AgRg
no HC 881.933/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/2/2024,
DJe
26/2/2024;

STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ATAÍDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo
Plantonista
da Comarca de
Barra do Garças
/MT, que
converteu
a prisão

em flagrante em
preventiva
pela suposta
prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas
e de associação para tal fim
(art. 33,
caput
,
art. 35,
ambos da
Lei no 11.343/
20
06)
.

O impetrante
narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 1
2
/03/2025 e teve sua prisão convertida em audiência de custódia
n
a mesma data.

Alega acerca da ilegalidade da prisão

porque a busca domiciliar decorreu de
v
iolação à
garantia constitucional da
inviolabilidade de
domicílio.

Sustenta a ausência d
e fundamentação idônea no decreto constritivo,
uma vez que não estão presentes as hipóteses do art. 312 do CPP, não bastando fundamentos genéricos e abstratos.

A
rgumenta
, ainda,
sobre a
possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, requer
a concessão da ordem para
que sej
a
relaxada ou
revoga
da
a prisão preventiva do paciente
. S
ubsidiariamente,
substitu
ída
por medidas cautelares
alternativas

(Id

2
76172857
).

Anexou documentos (Id 276172858).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido
(Id 2
76640360
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
2
77464390
)
.

A i.

PGJ

manifestou
pela
denegação

da ordem

(
Id

2
82020372
)
.

É o relatório.

Inclua-se e
m pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Cons
oante relatado,
o paciente

ATAÍDE HENRIQUE MENESES DOS SANTOS
foi preso em flagrante no dia
12/03
/2025
, juntamente com os corréus
Thauanne
Milhomem Ricardo e Dara Geovana
Gualdino
do Nascimento
,

p
ela
suposta prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para tal fim
(art. 33,
caput
,
e art. 35,
ambos da Lei no
11.343/
20
06).

E
m audiência de custódia,
realizada no
mesmo dia,
o Juízo
Plantonista
converteu a prisão
em flagrante do paciente
em preventiva,
cuja decisão foi gravada, conforme consta do termo (Id 276172858 – Pág. 164).

Em
01/04
/2025
, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
,
e d
os citados
corré
us
,
incursando-o
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim (
art.
33,
caput
, e art
.
35,
ambos
da Lei
no
11.343/
20
06
)
.

Em
1
9/05
/2025
, o Juízo de origem
reavaliou a
custódia cautelar

do paciente
, nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, e a manteve

no
s seguintes
termo
s
,
in
verbis
:

“
2.Da reanálise da prisão preventiva do acusado Ataíde

Em cumprimento ao disposto no art. 316 do Código de Processo Penal passo a reanálise da prisão.

Compulsando os autos, verifica-se que
não sobreveio fato novo
capaz de revogar o decreto prisional anteriormente exarado. Ao revés,
subsistem os elementos concretos
que justificaram a segregação cautelar do acusado.

A medida extrema foi decretada com respaldo nos
artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
, diante da presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como pela
gravidade concreta dos delitos.

Por ocasião do flagrante foram apreendidos08 porções de maconha equivalente a 224,453g (duzentas e vinte e quatro gramas e quatrocentos e cinquenta e três miligramas); 29 porções de cocaína equivalente a 14,822g (quatorze gramas e oitocentos e vinte e duas miligramas);

embalados e prontos para serem comercializados.

Consoante a isso, verifica-se que foram apreendidos em mesmo contexto faca com resquícios de entorpecentes;
balança de precisão e diversas embalagens de do tipo “
zip
lock
”,

elementos comumente utilizados para a mercancia de entorpecentes.

Tais elementos são característicos do tráfico de entorpecentes, e demostram que tal conduta não foi realizada de maneira pontual, protraindo-se no tempo de forma rotineira, demostrando a
periculosidade do agente e a habitualidade na conduta criminosa.

Aliado a isso, verifica-se que o acusado é contumaz na prática de delitos desta natureza, eis que possui uma condenação pelo delito de tráfico de drogas com trânsito em julgado em 29.01.2024 (PJE n.o 1001354-77.2023.8.11.0059); bem como uma ação penal em curso por delito do sistema nacional de armas (PJE n.o 1001660-42.2024.8.11.0049), demonstrando o
risco de reiteração delitiva e a necessidade de acautelamento da ordem pública
.

Nesse sentido é como leciona o Enunciado n.o 12, da Edição n.o 32, da Jurisprudência em Teses do STJ:

“A prisão cautelar pode ser decretada para
garantia da ordem pública
potencialmente ofendida, especialmente nos casos de:
reiteração delitiva
,
participação em organizações criminosas
,
gravidade em concreto da conduta
,
periculosidade social do agente
, ou pelas
circunstâncias em que praticado o delito
(modus
operandi).”.

“(...) 3. “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,
pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT).” (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024). 5. Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1004769-17.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024).”
.

Nesse sentido, observa-se que a
gravidade em concreto do delito
, a caracterização o tráfico rotineiro bem como o risco de
reiteração delitiva
, são fundamentos justificantes da segregação cautelar do acusado para
garantia da ordem pública.

Ademais, as cautelares diversas da prisão no presente caso se demonstram ineficazes eis que mesmo aplicando a medida mais grave, qual seja o monitoramento eletrônico, verifica-se que este não impediria a atividade delitiva, visto que tratar-se de tráfico
doméstico.

Posto isso, mantenho a prisão preventiva de
Ataíde Henrique Meneses dos Santos.
”
(
PJe
no
1003706-08.2025.8.11.0004
).

I – Da
ilegalidade da prisão por violação de domicílio
:

O impetrante
sus
cita, inicialmente,
a nulidade
das provas obtivas diante da

ofensa
à inviolabilidade de domicílio, uma vez que os policiais militares teriam ingressado na residência sem autorização judicial e
sem que houvessem fundadas razões que justificassem a medida excepcional
.

Com isso, pretende o relaxamento da prisão do paciente diante da ilegalidade.

Oportuno trazer o contexto fático exposto na denúncia
sobre a dinâmica
em que ocorreu a busca domiciliar e consequente apreensão das drogas
(
Ação Penal no
1003706-08.2025.8.11.0004
)
,
veja-se
:

“
(...)
na data e hora acima mencionadas os denunciados entregaram ao usuárioVictor Daniel Mendes Alves uma porção de maconha, a qual foi encontrada em seu bolso, logo após deixar a residência acima descrita, por uma equipe daPolícia Militar em patrulhamento nas imediações do Bairro São José, após denúncias de que uma quitinete situada na Rua Padre Freijó era utilizada
para mercancia de entorpecentes.

De fato, na residência, os denunciados tinham em depósito uma porção maior de substância análoga à maconha que estava em cima de uma balança de precisão e outras porções já embaladas que estavam no chão da sala, prontas para comercialização, as quais foram localizadas pelos policiais logo ao adentrarem a residência.

Os denunciados também tinham em depósito no local vinte e nove porções de cocaína que estavam acondicionadas em embalagens tipo “
ziplock
”, dentro de uma caixa de plástico, em cima da mesa, além de um frasco de vidro transparente contendo em seu interior uma porção de substância análoga à maconha, produtos que também foram localizados pelos policiais em revista ao local.
”
(AP no 1003706-08.2025.8.11.0004).

Além disso, convém trazer a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao afastar a preliminar de nulidade das provas pela invasão domiciliar, alegada na Defesa prévia,
in
verbis
:

“
Observa-se que o flagrante ocorreu após diversas denúncias anônimas de mercância de entorpecente naquela localidade; outrossim, a Agência de Inteligência da Polícia Militar já realizava o
monitoramento da residência como suspeita de ponto de vendas de drogas.

Após essas informações, a guarnição policial diligenciou até a residência e foi possível visualizar a figura de um usuário saindo pelo portão com uma porção de maconha e um
dichavador
. Diante da atitude suspeita, a Polícia Militar realizou a abordagem do usuário, momento em que foi possível verificar intensa movimentação dentro da casa. Diante desses elementos, a autoridade policial adentrou na residência onde foi encontrado os entorpecentes e custodiados.

Nesse sentido, o encontro da droga com o indivíduo
recém saído
deste local, a movimentação no interior da residência, aliada a denúncias anônimas, e monitoramento realizado pela equipe de inteligência, são fatores justificantes para o ingresso dos Policiais Militares.

(...)

Além disso, a defesa não trouxe em sua manifestação prova evidente do prejuízo, elemento necessário para fins de reconhecimento de nulidade na seara do processo penal.

Posto isso,
afasto
a preliminar arguida.
”
(AP no 1003706-08.2025.8.11.0004).

Não obstante as alegações do impetrante sobre a ilegalidade da ação policial,
não vejo como acolher
a sua pretensão.

Tendo por base o que foi exposto acima, verifica-se
, a princípio,
que não houve ilegalidade ou irregularidade n
a entrada dos policiais no imóvel porque
teria sido
precedida de
fundadas razões
, em contexto

que autoriza o ingresso

sem mandado judicial
e/ou consentimento do morador
, notadamente diante da

situação de flagr
ância
decorrente de crime
permanente
(tráfico de drogas)
,
nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Dessume-se que havia
denúncias pretéritas no sentido de que
naquela região
(bairro São José em Barra do Garças/MT)
ocorria o comércio de drogas,

de modo que aquela localidade e, especificamente, a residência em questão foram

monitoradas
pela Polícia. No dia do flagrante, os policiais
teriam visualizado

movimentação

a
típica
no interior da casa, bem como efetu
ado
a abordagem de usuário de drogas
(Victor Daniel Mendes Alves), o qual saiu do local
na posse de uma porção de maconha e um
d
e
chavador
.

Em seguida, os policiais adentraram a residência e flagraram o paciente
juntamente com
as corrés

Thauanne
Milhomem RicardoeDara Geovana
Gualdino
do Nascimento, sendo apreendida no local quantidade significativa de
entorpecentes
, balança de precisão, embalagens e dinheiro em espécie, elementos classicamente associados à traficância.

Em suma, a
entrada no
domicílio
foi motivada pela percepção,
pelos policiais, de movimentação atípica no interior do imóvel
,
somad
a
à apreensão d
e
droga com usuário
que saiu daquele local
momentos ante
s, situação
es
s
a
que
reforçou a fundada suspeita de que o local era utilizado como ponto de venda de entorpecentes
, circunstância de conhecimento prévio em razão de denúncias.

Em se tratando de crime de tráfico de drogas, cuja natureza é permanente, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a situação de flagrância se prolonga no tempo, autorizando o ingresso dos policiais no domicílio sem mandado judicial, desde que
presentes fundadas
razões.

Sobre a matéria
, segue o entendimento
do
c.
STJ:

“A busca domiciliar sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. (...)”
(
AgRg
no REsp n. 2.044.120/SC,
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
j. 12/3/2025,
DJe
de 20/3/2025
)
.

Nesse contexto
, a
o menos nesta fase inicial,
observa-se que

a
entrada no imóvel onde se encontrava o paciente foi amparada por elementos objetivos e contemporâneos à ação policial, havendo, ao que tudo indica, justa causa e situação de flagrância que afastam a alegada ilegalidade.

Assim,
não se
identifica
ilegalidade ou nulidade
na prisão em flagrante que
dê
ensej
o a
o relaxamento pretendido.

II
–

Dos requisitos
legais
da prisão preventiva:

O impetrante sustenta a
cerca da

carência de
fundamentação idônea no decreto constritivo, uma vez que não estão presentes as hipóteses do art. 312 do CPP,
ou que seria possível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Ressalte-se que,
conforme sedimentado no âmbito da Corte Superior, o
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria fático-probatória complexa,
sendo a instrução processual o momento adequado para a análise da caracterização ou não do delito imputado,

de modo que o exame
do
writ

deve
se limitar à verificação da legalidade do ato constritivo.

Impende consignar que, a
inda que
a corré

Thauanne
tenha declarado ser a proprietária dos entorpecentes, essa a
firmativa
não é suficiente, neste momento, para infirmar os demais elementos que apontam para o envolvimento direto do paciente com a prática delituosa, notadamente porque a droga estava guardada no interior da residência em que todos se encontravam
, local que seria
ponto de armazenamento e distribuição dos entorpecentes.

Desse modo, eventuais alegações que girem em torno da tese de negativa de autoria são incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
(Enunciado Orientativo no42 da TCCR/TJMT), devendo ser debatida em momento processual oportuno, pois basta à prisão cautelar a existência de
indícios
de autoria ou de participação
.

Quanto aos
fundamentos
d
a
constr
ição cautelar
,
constata-se que
a au
toridade apontada como coatora
apresentou elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta da conduta

e risco efetivo de reiteração delitiva.

Sobre essa gravidade, d
essume-se do
decisum
combatido
que a residência onde o paciente foi
preso
, em tese,
funcionava como ponto de tráfico de drogas,
sendo apreendidos no local
29 porções de cocaína, pesando 14,822g
e
8 porções de maconha,
com peso de
224,453g
.

Além da
relevante quantidade de drogas
fracionadas
e, em tese, prontas
para venda, foram encontrados no local instrumentos típicos
da traficância
(
balança de precisão
,
embalagens do tipo zip-
lock
e uma faca com resquícios de entorpecente
)
.

Nota-se,
em juízo inicial, a sua dedicação habitual ao tráfico de
drogas
,
extraída
da quantidade e variedade das substâncias apreendidas (maconha e cocaína),
sem perder de vista a natureza altamente perniciosa de parte
da
droga, além da
apreensão de dinheiro em espécie e apetrechos
comumente utilizados para a mercancia de drogas
, circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta.

Saliente-se

o
entendimento pacífico deste e. Tribunal:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo no 25 TCCR/TJMT).

Outrossim,
a prisão cautelar está embasada no
risco de renitência criminosa
, uma vez que o pacient
e é
r
eincidente específico
,
pois possui condenação definitiva por crime da
mesma natureza
(
tráfico
de drogas
)
–
PJe
no
1001354-77.2023.8.11.0059
; além disso, há uma ação penal em andamento que pesa em seu desfavor (
PJe
no
1001660-42.2024.8.11.0049
).

Registre-se que a
alegação
trazida nesta impetração
de que a condenação anterior decorre de tráfico privilegiado não enfraquece o fundamento da
prisão cautelar
,
haja vista que, ainda assim, se
trata de reincidência específica, revelando envolvimento
continuado
com o tráfico de entorpecentes.

A
existência de anotação
criminal
anterior em desfavor do paciente
é

motivação

id
ône
a, apta

a justificar a segregação cautelar
, consoante entendimento pacífico deste e. Tribunal
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT).

Com efeito, a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar para garantia da ordem
pública (STF, HC no 135105/SP,
Rel
.
Min.
Cármen
Lúcia
,
Segunda Turma
,

0
6.
0
9.2016).

N
o mesmo
sentido, colaciono o seguinte julgado do
c.
STJ:

“(...) A propósito, segundo
o STF ‘
a periculosidade do agente e
a fundada probabilidade de reiteração criminosa
constituem fundamentação idônea para a de
cretação da custódia preventiva’
. (
AgRg
no HC n. 150.906/BA, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13/4/2018,
DJe
25/4/2018). (...)”
(
AgRg
no HC 881.933/SP,
Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
20/2/2024)
.

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende o impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“
(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020).

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Diante do exposto, verifica-se que o ato constritivo
mostra-se
fundamentado de forma idônea.

Assim
, em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025